Tribunal: STF
Processo: HC 214535
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Barbosa, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 733.972/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3°, II, c/c. o art. 14, II, do Código Penal, em regime inicialmente fechado, ao total de 06 anos e 08 meses de reclusão de reclusão.



    Alega a impetrante que o paciente está sofrendo flagrante ilegalidade na imposição de regime prisional mais gravoso – inicialmente fechado quando cabível, pelo montante da pena aplicada, o semiaberto – “não sendo reconhecida sua primariedade para imposição de regime menos gravoso e penas aplicadas no mínimo legal.”



    Argumenta, nesse sentido, que 



    “(...) a única fundamentação utilizada para aplicação do regime inicial mais gravoso que o permitido em lei, traz apenas, A GRAVIDADE EXTREMA DO CRIME, conforme decisão do JUÍZO DE PISO, o que vai em contraposição com o Código Penal em seu artigo 33 parágrafo 2°, alínea “b”. 



    O Paciente é primário e de bons antecedentes, o que não faz com que seja uma ameaça à sociedade. Achar que a conduta é gravosa e com extrema gravidade é um pensamento subjetivo que não pode ser aplicado como fundamento para um julgamento.



    (...)



    Com efeito, a decisão, ora testilhada, seguramente adversa o quanto já consolidado na Súmula 440 do STJ e, do mesmo modo, às Súmulas 718 e 719, uma e outra do STF. Afinal, como visto, as circunstâncias judiciais, exploradas do art. 59 do Código Penal, não apontaram no aumento da pena-base.”



    Sustenta, assim, a inobservância das Súmulas 718 e 719 do STF.



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para fixar o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão do TJSP mantida incólume pelo STJ:



    “Entretanto, especificamente em relação ao regime imposto foi apreciado o REsp n. 1.960.784/SP, cuja decisão, proferida em 11/11//2021 (...)



    Assim, eventual irresignação da parte, na hipótese em que o tema, na prática, já foi objeto de exame por esta Corte, deve ser proposta perante o Tribunal competente, isto é, o STF, razão pela qual, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Como visto, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 733.972/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, consta dos autos que o paciente fora condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito previsto no art. 157, § 3º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    Ao fixar a dosimetria da pena e o regime prisional mais gravoso, justificou-se o Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmando que:



    ““Para VÍTOR, que emprestou a arma para a prática do crime, fixo a pena no mínimo legal e reconhecida as causas de aumento relativas ao concurso de agentes (art. 157, §1º, inciso II) e do emprego de arma (art. 157, § 2º-A, inciso I - com a redação dada pela Lei nº 13.654/18 fato: 26/02/2019), aplico o aumento único de 2/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, resultando em 06 anos, 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa, no piso legal, ficando reconhecido que quis participar de delito menos grave.



    (...)



    O regime fechado para todos os apelantes fica mantido, eis que adequado face o Princípio da Suficiência Penal, e por ser o único adequado à prevenção e reprovação de delitos desta natureza, sendo o latrocínio e o roubo crimes que tanto intranquilizam a população ordeira. E os crimes foram praticados em concurso de agentes, com emprego de arma, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa.”



    Nítido, portanto, que o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, invocando-se abstratamente causas de aumento da pena, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    A meu sentir, revela-se um contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. Se foram favoráveis ao paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime.



    Na esteira desse entendimento: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14); - original sem grifos.



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14); - original sem grifos.



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA.



    1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teoria Zavascki, DJe de 6/3/14) - original sem grifos.



    No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.



    Não se nega, contudo, que a Segunda Turma, à luz das circunstâncias do caso concreto, reconheceu que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade deve refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena” (RHC nº 138.936/RJ, Segunda Turma, Relator p/ acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/2018).



    Todavia, a hipótese dos autos bem se amolda aos julgados desta Corte, segundo os quais, “[a] determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria (CP, art. 59 c/c art. 33 § 3º)” (v.g. RHC nº 128.904/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 1º/2/16).



    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas recentes: HC nº 146.752/SP, de minha relatoria, DJe de 17.8.2017; HC nº 141.526/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.4.2018; e ARE nº 1.088.479/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/3/2018; e HC nº 151.773/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/2/2018.



    Como se verifica, a pretensão encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STF, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF



    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, imposta ao paciente pelo juízo processante, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente